Tribunal: TJES
Processo: 0009910-35.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Propriedade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009910-35.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: DILENE ANA ROSA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por DILENE ANA ROSA e NELCI MARIA ROSA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, para cassar a sentença proferida nos autos de embargos de terceiros. As embargantes sustentam a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à análise das preliminares, à aplicação do princípio da causa madura, à impenhorabilidade do bem de família e aos fundamentos constitucionais invocados nas contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em obscuridade quanto ao reconhecimento de nulidade por vício procedimental; (ii) determinar se há contradição interna nos fundamentos do voto condutor; (iii) apurar a existência de omissão na análise das contrarrazões de apelação; (iv) estabelecer se os vícios apontados são aptos a ensejar efeitos modificativos no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada obscuridade é afastada, pois o voto condutor apresenta com clareza os fundamentos que levaram à cassação da sentença, especialmente ao reconhecer a ausência de apreciação do pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Não há contradição entre os fundamentos do acórdão embargado, que reconheceu a nulidade por ausência de exame de matéria essencial, não suprida pelo juízo de origem, o que justifica a cassação da sentença.

Verifica-se omissão parcial quanto à ausência de menção expressa aos fundamentos das contrarrazões de apelação, os quais restaram prejudicados em razão da nulidade processual reconhecida.

A omissão identificada, todavia, não possui força para modificar o resultado do julgamento, uma vez que este se limitou à constatação de vício procedimental que impede o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de obscuridade e contradição no acórdão embargado não autoriza a modificação do julgado.

A omissão quanto aos fundamentos das contrarrazões de apelação pode ser suprida nos embargos declaratórios, desde que sem efeitos infringentes, quando o mérito da causa não foi objeto de deliberação por vício procedimental.

A cassação da sentença por ausência de exame de questão essencial impede o enfrentamento do mérito e prejudica as demais matérias alegadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos
por
DILENE ANA ROSA e NELCI MARIA ROSA
contra o acórdão ID 9138809,
que
, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
, para cassar a sentença
apelada.

Em suas razões recursais (ID 9273700), as recorrentes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão padece de obscuridade e contradição, ao considerar que houve omissão do juízo de origem no exame de preliminares que, segundo sustentam, foram devidamente enfrentadas; (ii) o acórdão incorre em omissão ao não valorar os fundamentos das contrarrazões de apelação, notadamente quanto à impenhorabilidade do bem de família e à dignidade humana; (iii) o colegiado deixou de analisar a controvérsia à luz do princípio da causa madura, utilizado de forma contraditória no acórdão, ao mesmo tempo em que sustenta nulidade por ausência de enfrentamento de preliminares; (iv) houve cerceamento de defesa, uma vez que não
foram
examin
ados
os fundamentos constitucionais invocados nas contrarrazões, como dignidade humana, direito à moradia e impenhorabilidade do bem de família.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de manter a sentença de primeiro grau que julgou procedente os embargos de terceiros.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, observo que as recorrentes apontam omissões e contradições que, a rigor, refletem sua inconformidade com a conclusão do acórdão embargado, o qual, ao reconhecer
a existência de

error in procedendo
por ausência de enfrentamento das preliminares e do pedido de formação de litisconsórcio necessário, entendeu pela cassação da sentença para regular processamento do feito.

Quanto à obscuridade, a
a
embargante
s
aponta
m
pretensa incompreensão quanto ao fundamento do voto que reconhece
a existência de
nulidade por vício procedimental.

Entretanto, o voto condutor
proferido pelo eminente Des. Jorge Henrique dos Santos,
é claro ao indicar que
“restou equivocada a ausência de apreciação do pleito para formação de litisconsórcio necessário [...] irregularidade já observada pelo próprio quando do exame dos aclaratórios”
.

Não se verifica, portanto, obscuridade no trecho apontado.

No tocante à contradição, sustentam as embargantes que o colegiado reconheceu
a
nulidade com base na ausência de apreciação de preliminares, ao passo que o juízo de origem as teria examinado.

Contudo, a leitura do acórdão
embargado
evidencia que
este órgão fracionário
reconheceu a falha na apreciação de matéria essencial (formação de litisconsórcio passivo necessário), não suprida pelo juízo de primeiro grau, o que conduz
iu
à cassação da sentença.
Destarte, afasta-se a
contradição interna entre os fundamentos do voto.

Relativamente à omissão, verifico que os fundamentos das contrarrazões não foram expressamente rebatidos no acórdão. Ainda que a análise da causa tenha se limitado à verificação de nulidade por vício procedimental, o acórdão embargado poderia ter registrado, ainda que sinteticamente, que os demais fundamentos de mérito restariam prejudicados, por força da cassação da sentença. Assim, reconheço a existência de omissão parcial a ser suprida.

Todavia, a omissão identificada não é suficiente para modificar o resultado do julgamento, que se restringiu à cassação da sentença para novo enfrentamento das questões, inclusive aquelas suscitadas nas contrarrazões de apelação.

Por
tanto, firme nas razões expostas
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios, sem efeitos infringentes
, tão somente
para suprir a omissão identificada
e
esclarece
r
que os fundamentos constantes das contrarrazões das embargantes não foram enfrentados por restarem prejudicados diante da cassação da sentença por vício procedimental, mantendo-se, no mais, incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para suprir a omissão identificada
e
esclarece
r
que os fundamentos constantes das contrarrazões das embargantes não foram enfrentados por restarem prejudicados diante da cassação da sentença por vício procedimental, mantendo-se, no mais, incólume o v. acórdão embargado.